Tribunal: TCU
Processo: 035.908/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação noticiando supostas irregularidades em contratações de transporte escolar e de transporte de pacientes para tratamento médico fora do domicílio, ocorridas no período compreendido entre os exercícios de 2013 e 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelos Srs. Celson Antônio Soares Cambuí e Pascoal Martins de Souza, vereadores do Município de Irecê/BA, noticiando supostas irregularidades em contratações de transporte escolar e de transporte de pacientes para tratamento médico fora do domicílio, ocorridas no período compreendido entre os exercícios de 2013 e 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. conhecer da presente representação, vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. aplicar ao Sr. Luiz Pimentel Sobral a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até o efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da notificação, conclua e informe ao TCU o resultado da análise das prestações de contas do Município de Irecê/BA referentes à execução do Pnate nos exercícios de 2013/2015, com fulcro no art. 3o da então vigente Resolução CD/FNDE 2/2012, no art. 16, § 7o, da Resolução CD/FNDE 5/2015 e art. 22 da Resolução CD/FNDE 5/2020, procedendo ao confronto da documentação pertinente com a irregularidade tratada nestes autos e verificando a existência de nexo de causalidade nos pagamentos efetivados à empresa LCA Serviços Urbanos Ltda. (CNPJ 14.054.902/0001-15), bem como adote as medidas administrativas saneadoras cabíveis, caso constatadas irregularidades; 9.5. dar ciência deste acórdão à Seção de Auditoria do Ministério da Saúde na Bahia, alertando que a subcontratação irregular examinada nos autos abrangeu recursos repassados pelo FNS para custeio de contratos de serviços de transporte para TFD, destacados do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC), nos exercícios de 2013 a 2016; 9.6. encaminhar cópia destes autos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Seção de Auditoria do Ministério da Saúde na Bahia; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Tribunal de Contas do Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), enviando-lhe cópias das peças 01, 04 e 05; 9.8. dar ciência deste acórdão aos representantes, ao responsável, ao Município de Irecê/BA e ao CACs/Fundeb de Irecê/BA.